Tribunal: STF
Processo: AI 379041
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO.
1.      O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema
constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356,
na decisão agravada, que se mantém por seus fundamentos.
2.      Agravo improvido.